Tribunal: STF
Processo: ARE 752559
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AI 791.292-QO-RG (TEMA 339). GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DA INATIVIDADE. OFENSA A DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. CUMULAÇÃO DE VANTAGENS COM IDÊNTICO FATO GERADOR. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.